Tribunal: TCU
Processo: 041.255/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde no município de Tracuateua/PA, entre 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Aluízio de Souza Barros ao Acórdão 2490/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante, os demais responsáveis, o Fundo Nacional de Saúde, o diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da Advocacia-Geral da União (AGU) e o Procurador-Geral da União/AGU acerca desta deliberação.